Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A penhora do faturamento da empresa consiste em medida excepcional, cabível apenas “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”, nos termos do caput do art. 866 do Código de Processo Civil.
Conforme consignado na decisão agravada e reiterado pelo próprio recorrente, foram realizadas diligências em busca de bens para garantia do processo, porém todo o patrimônio estaria gravado por ônus diversos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.